Tribunal: TJMT
Processo: 1051873-02.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051873-02.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE ROBERTO NERES OLIVEIRA - CPF: 028.633.641-38 (RECORRENTE), WENDER PEDRO RAMOS - CPF: 054.529.661-70 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E
menta
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DISPENSADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

Inominado

interposto

por
JOSE ROBERTO NERES OLIVEIRA contra
sentença
do 2o
Juizado
Especial
Cível
de Cuiabá, que
julgou

improcedente

a

alegação de cerceamento de defesa e manteve o julgamento

antecipado
da
lide

em

reclamação

ajuizada

em
face de CLARO S.A.,
na

qual
o
autor

alegou

necessidade
de
produção
de
prova
oral,
sem
,
contudo
,
especificar
as
provas

pretendidas
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há

duas

questões

em

discussão
: (
i
) a
manutenção
dos
benefícios
da
justiça

gratuita

diante
de
impugnação

genérica
; (
ii
)
a

existência
de
cerceamento
de
defesa

em

razão do indeferimento de audiência de instrução e julgamento
,
sem

especificação
das
provas

pretendidas
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A
concessão
da
justiça

gratuita

deve

ser

mantida

quando
a
parte

declara

hipossuficiência
e
não

há

impugnação

específica

ou

provas

em

sentido

contrário
,
conforme

entendimento
do Superior Tribunal de
Justiça
e da
Turma

Recursal
do TJMT.

4.
O
julgamento

antecipado
da
lide
é
cabível

quando

não

há

pedido

específico
e
fundamentado
de
produção
de
provas
,
especialmente

nos

Juizados

Especiais
,
onde

cabe
à
parte

indicar
, de forma
clara
, o
objeto
e o
objetivo
da
prova

pretendida
.
A

ausência
de
especificação
das
provas

autoriza o indeferimento da audiência de instrução e julgamento
,
não

configurando

cerceamento
de
defesa
.

5.
Não
se
verifica

nulidade
processual,
pois
o
autor

não

indicou
,
em

momento

oportuno
,
quais

fatos

controvertidos

pretendia

elucidar

por

meio
de
prova
oral,
nem

formulou

pedido

específico

nesse

sentido
,
conforme

exige
a
jurisprudência

consolidada
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

Tese
de
julgamento
:

1.
A
concessão
da
justiça

gratuita

deve

ser

mantida

quando

não

há

impugnação

específica

ou

prova

em

sentido

contrário
à
declaração
de
hipossuficiência
.
2.
Não

há

cerceamento
de
defesa

quando
a
parte

deixa
de
especificar
as
provas
que
pretende

produzir
,
sendo

legítimo
o
julgamento

antecipado
da
lide

pelo

juízo
.

Dispositivos

relevantes

citados
:

Artigos
99, §§ 2o e 3o, e 100 do
Código
de
Processo
Civil;
artigo
355 do
Código
de
Processo
Civil;
artigo
55 da Lei no 9.099/95.

Jurisprudência

relevante

citada
:

STJ,
AgInt
no
REsp
1.881.797/SP, Rel.
Ministro
Moura Ribeiro, Terceira
Turma
,
julgado

em
17/04/2023,
DJe
19/04/2023
;
STJ,
AgInt
no
AREsp
909416/GO, Rel.
Ministro
Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira
Turma
,
julgado

em
16/02/2017,
DJe
24/02/2017
;
TJMT,
Recurso

Inominado
n. 1039082-35.2023.8.11.0001, Terceira
Turma

Recursal
, Rel.
Hildebrando
da Costa Marques,
julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024
;
TJMT,
Recurso

Inominado
n. 1005875-48.2021.8.11.0055, Terceira
Turma

Recursal
, Rel.
Hildebrando
da Costa Marques,
julgado

em
06/10/2023,
publicado
no DJE 09/10/2023
;
TJMT,
Recurso

Inominado
n. 1014442-93.2022.8.11.0003, Terceira
Turma

Recursal
, Rel.
Hildebrando
da Costa Marques,
julgado

em
06/10/2023,
publicado
no DJE 09/10/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1051873-02.2024.8.11.0001

Origem
:
2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
JOSE ROBERTO NERES OLIVEIRA

Recorrido
:
CLARO S.A.

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

JOSE ROBERTO NERES OLIVEIRA
ajuizou

reclamação

em

face
de CLARO
S.A.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
não foi comprovado que o cabo preto que estava solto na avenida
e causou o acidente narrado na inicial
pertencia
à parte reclamada. Julgou improcedente a ação.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
.

Em

resumo
,
sustentou
que
houve

cerceamento
de
defesa
,
pois o juízo singular indeferiu o pleito de audiência de instrução
,
todavia
,
a

oitiva
da
s
testemunhas
era
essencial
para o
deslinde
do
feito
.
Requereu

a

anulação
da
sentença
para que
oportunizada a realização da audiência de instrução e julgamento
.

Nas

contrarrazões
, a
parte

reclamada

impugnou
a
gratuidade
da
justiça
e, no
mais
,
contrapôs
as
razões

recursais

requerendo
o
não

provimento
do
recurso
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Justiça

Gratuita
.

Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem

ser

deferidos
,
conforme

previsto
no art.
99, §§ 2o e 3o, do CPC
.

Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
(art. 99, §3o, do CPC),
havendo

evidências

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
(art. 99, §2o, do CPC)
assim

como
a
par
te

contrária

poderá

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
(art. 100, do CPC) e
comprovar
a
inexistência

ou

desaparecimento
dos
requisitos

essenciais
à
sua

concessão
.

Nesse

sentido
:

(...)
2. A
presunção
de
pobreza
, para fins de
concessão
dos
benefíc
ios
da
assistência

judiciária

gratuita
,
ostenta

caráter

relativo
,
podendo
o
magistrado

indeferir
o
pedido
de
assistência
se
encontrar

elementos
que
infirmem
a
hipossuficiência
do
requerente
.
3.
Agravo

interno

não

provido
.
Recurso
especial
não

conhecido

ten
do

em
vista
sua

deserção
.
(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.881.797/SP, relator
Ministro
Moura Ribeiro, Terceira
Turma
,
julgado

em
17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023) (
negrito

nosso
)

(...)5.
Justiça

Gratuita
.
Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio

das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem

ser

deferidos
.

Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
,
havendo

indícios

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

i
ntimar
a
parte

interessada
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
e a
parte

contrária

pode

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
.
(...)(N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recurs
al
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024)

Em

análise
do
conjunto

fático

probatório

disponível
,
observa
-se que
não

há

evidências
que
possam

fragilizar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência
.

Embora a parte recorrida tenha
impugnado a concessão do benefício, fez alegações genéricas e desacompanhadas de provas de que a parte recorrente possui condições de arcar com as despesas do processo, prevalecendo
a
presunção de veracidade da hipossuficiência declarada,
conforme
entendimento consolidado na Turma Recursal:

(...)
1
. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício.
Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalec
er à presunção de pobreza invocada
. (Recurso Inominado no 1000368-78.2022.8.11.0053, Turma Recursal Única, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA, julgado em 21/07/2023, publicado em 25/07/2023).

No mesmo sentido: Recurso Inominado no 1007390-46.2022.8.11.0003; R
ecurso Inominado no 1056048-10.2022.8.11.0001; Recurso Inominado no 1001750-31.2023.8.11.0002; Recurso Inominado no 1010354-81.2023.8.11.0001; Mandado de Segurança n.o 1000307-02.2023.8.11.9005; Mandado de Segurança n.o 1000041-15.2023.8.11.9005; e muitos
outros.

No
presente

caso
, a
parte

recorrente
se
declarou

hipossuficiente
e
encartou

documentos
junto
ao

recurso

interposto
(ID 261966769/PJe2),
evidenciando

a

insuficiência
de
recursos

financeiros
para
suportar
as
custas

processuais
.

Portanto
,
por

ausência
de
impugnação

específica
e de
provas

em

sentido

contrário
,
não

há

motivos
para a
revogação
do
referido

benefício
,
razão

por
que
rejeito
a
preliminar
.

Cerceamento
de
defesa
.

Nos
termos
do
artigo
355 do CPC, o
juiz

julgará

antecipada
mente
o
pedido
,
dispensando
a
fase

instrutória
,
quando
(a)
não

houver

necessidade
de
produção
de
provas

em

audiência
de
instrução

ou
(b)
forem

aplicados

os

efeitos
da
revelia
e
não

houver

requerimento
de
provas
.

Examinando

os
autos, nota-se que
na

audiênci
a
de
conciliação
(
ID 261966766
/PJe2), a
parte

reclamante
se
posicionou
no
sentido
de que,
em

relação à produção de prova oral, manifestar -se- ia

na

impugnação
à
contestação
,
todavia
, nota-se que a
referida

peça

sequer

foi

apresentada
.

Quanto

ao

ponto
, o
ju
ízo
singular
observou
o
seguinte
:

"
(...)as
partes
,
ao

serem

indagadas
(
Audiência
de ID 170006874)
sobre a realização de audiência de instrução e julgamento

ou

produção
de
novas

provas
, o
Autor

reportou
-se à
impugnação
, mas
não

apresentou
a
referida

peça
p
rocessual.
"

Destaca
-se
ser

pacífico
o
entendimento
de que
o

requerimento
de
provas
se
realiza

em

duas

etapas
:
primeiro
, o
protesto

genérico
,
em
que a
parte

postula

na

petição

inicial
a
produção
de
provas

pelos

meios

admitidos

em

direito
;
depois
,
a

especificação
das
provas
,
devendo

ser

indicada

claramente
a
prova
que se
busca

produzir
, o
seu

objeto
e o
seu

objetivo
.

Neste

sentido
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

PRODUÇÃO DE PROVAS.

REABERTURA DE PROVA.

CERCEAMENTO DE DEFESA.

RECONHECIME
NTO.

LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.
MATÉRIA FÁTICA.
REEXAME.

IMPOSSIBILIDADE.

SÚMULA No 7/STJ.
(...) 3. O
requerimento
de
provas
é
dividido

em

duas

fases
, a
primeira
de
protesto

genérico

por

produção
de
provas

feito

na

petição

inicial
e,
posteriormente
, o de
especificação
de
provas
. (...). (STJ
AgInt
no
AREsp
909416/GO, Rel.
Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
16/02/2017,
DJe
24/02/2017)

Importante

frisar
, que
nos

Juizados

Especiais

não

há

intimação

própria
para que as
partes

especifi
quem

provas
,
cabendo
a
elas

próprias

formularem
o
pedido
e
indicar
o
objeto
(N.U 1005875-48.2021.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
06/10/2023,
publicado
no DJE 09/10/2023 e N.U 1014442-93.202
2.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
06/10/2023,
publicado
no DJE 09/10/2023).

No
caso

concreto
,
observa
-se que
em

momento

algum
o
autor

especificou

qualquer

prova
que
ainda

pretendia

produzir
,
além

disso
,
não

houve

pedido

específico
com
a

identificação
do
fato

controvertido
,
fato

este
que
autoriza
o
julgamento

antecipado
da
lide
, com
a

aplicação
dos
ônus

específicos
.

Portanto
,
considerando
que
não

houve

pedido

específico
de
produção
de
provas

pela
parte

reclamante
,
não

há

como

reconhecer
a
nulidade

arguida
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
recurso
,
mas

nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei no 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a parte
recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da causa.

Por

ser
a
parte

recorrente

beneficiária
da
Justiça

Gratuita
,

observe
-se
o
disposto
no art.
98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
cas
o
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025